Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-74.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DENTES FRONTAIS QUEBRADOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Irreparável a valoração negativa das consequências do crime, pois devidamente comprovado em laudo e fotografias que, ao desferir socos no rosto da vítima, o réu quebrou alguns de seus dentes frontais, lesões que ultrapassam as consequências normais do delito e justificam, inclusive, o recrudescimento da pena acima de 1/6 da pena mínima abstrata, diante da redução da função mastigatória (ainda que temporariamente) e violação estética, com consequente limitação da vida social e laboral da mulher.
2. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, desde que haja pedido expresso, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
3. O valor fixado no édito condenatório (R$ 2.000,00) se apresenta exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado, que trabalha como motociclista, recebe pouco acima do salário mínimo e tem três filhos, sendo prudente a redução do montante para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.